Tribunal: TJDFT
Processo: 0707338-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707338-77.2021.8.07.0001 RECORRENTES: RODOLPHO ANTUNES GUEDES E ADALBERTO LEANDRO DE OLIVEIRA RECORRIDO: RAFAEL DE MELO ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. DOLO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CAUSA DE ANULABILIDADE. EXECUÇÃO VOLUNTÁRIA DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO AO ESTADO ANTERIOR. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DOLOSA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 1. O dolo, enquanto vício de consentimento, pode conduzir, em tese, à anulabilidade do negócio jurídico, não se tratando, portanto, de hipótese de nulidade. O negócio anulável é passível de confirmação, circunstância que impede a sua anulação quando a parte a quem aproveitaria o suposto vício prosseguiu na sua execução voluntária. Se a confirmação se evidencia pela revenda das empresas negociadas a terceiros, tal fato impediria a restituição das partes ao estado anterior. 2. A aquisição do capital de sociedades empresárias é negócio de complexidade e monta tais que exige diligência adequada para avaliação do passivo, além das possíveis repercussões jurídicas de processos administrativos e judiciais em curso. 3. Se os adquirentes se valeram de assessoria jurídica e contábil para avaliar as informações prestadas, dando-as por suficientes, mesmo a despeito de ter sido noticiada a existência de dívidas consideráveis e procedimentos em curso que poderiam levar à aplicação de penalidades, não se verifica omissão dolosa, mas equívoco no prognóstico de avaliação dos riscos assumidos, sobretudo se observado o interregno de mais de um mês entre o compromisso de compra e venda e a ultimação do negócio, período em que deveriam ter sido escrutinadas as informações prestadas, não se podendo atribuir ao vendedor eventual erro de avaliação da gravidade das pendências. 4. Evidenciado ter havido mero arrependimento quanto aos riscos assumidos, sem omissão dolosa por parte do alienante, descabe a anulação do negócio ou a indenização por eventuais prejuízos, aliás, sequer demonstrados, até porque as dívidas conhecidas são das pessoas jurídicas e não se provou que os adquirentes tenham, de fato, suportado a responsabilidade por obrigações delas. 5. Apelo provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 182 do Código Civil, defendendo a possibilidade do retorno ao estado anterior a partir da anulação do contrato de compra e venda. Sustentam que a alienação da coisa a terceiros não afasta a consumação do dano causado pelo recorrido. Afirmam que o recorrido deve responder pelas dívidas adquiridas antes da realização do contrato diante das omissões dolosas ao vender as empresas; b) artigos 112, 113, 138, 139, 140, 145, 167, § 1o, inciso II, 171, inciso II, 186, 422 e 927, todos do Código Civil, asseverando que o recorrido omitiu informações que, caso os insurgentes tivessem tido ciência anteriormente, não celebrariam o negócio jurídico. Aduzem a ocorrência de má-fé, erro substancial, omissão dolosa e simulação. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 112, 113, 138, 139, 140, 145, 167, § 1o, inciso II, 171, inciso II, 182, 186, 422 e 927, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “Pelas razões expostas, não se mostra viável a restituição das partes ao estado anterior, por força da venda subsequente das empresas, ato voluntário dos apelados que implica confirmação expressa do negócio, tornando descabida a sua anulação. Tampouco cabe cogitar da indenização prevista na parte final do art. 182, do CC, seja porque a impossibilidade da restituição foi causada pelos apelados, seja porque não demonstraram qualquer prejuízo concreto, isto é, o pagamento, com recursos próprios, de quaisquer obrigações de titularidade das pessoas jurídicas. Para além disso, era sabida a existência de inúmeras pendências da empresa, que não foram analisadas em profundidade suficiente, sob os prismas contábeis e jurídicos, por circunstâncias que não se podem atribuir a dolo do alienante. Ademais, não se pode desconsiderar que os apelados aquiesceram até mesmo com a aquisição de empresa registrada em nome de pessoa diversa, revendendo as duas empresas após curto lapso, a denotar arrependimento quanto aos riscos assumidos. De acordo com o art. 147, do CC, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado constitui omissão dolosa. Entretanto, o que se verifica no presente caso é que os apelados não ignoravam a existência das inúmeras pendências, apenas negligenciaram quanto a averiguar a real extensão do passivo, assim como construíram expectativas equivocadas quanto à abrangência da penalidades a que as empresas estavam sujeitas por força dos processos administrativos em curso. Assim, não há como dar por caracterizado o vício de consentimento apontado, constatando-se, ao invés, a ocorrência de mero arrependimento posterior, circunstância que não conduz à anulação do ajuste.” (ID 59214815). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015